Tribunal: TJSP
Processo: 2082386-58.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – Incompetência do juízo – Questão não arguida em sede de contestação – Preliminar afastada - Ausentes os requisitos para ação rescisória – Violação à norma jurídica e erro de fato - Não configuração - Carência da ação – Extinção sem julgamento do mérito.